Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700675-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO APELADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPACHO Quanto ao ID 38688749, os dados para contato informados no endereço eletrônico deste Tribunal (e-mail e telefone) encontram-se corretos, os quais podem ser utilizados para o envio de memoriais, pelo patrono habilitado, no horário de regular do expediente forense. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora